Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-56.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE IMPOSSIBILITE A DEFESA DO OFENDIDO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. TRIBUNAL DO JÚRI. CONSELHO DE SENTENÇA. SOBERANIA DO VEREDICTO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, é reconhecida a instituição do júri, sendo assegurada a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, e a soberania dos veredictos. Desse modo, as decisões do Tribunal do Júri não podem ser alteradas, quanto ao mérito, pelo Juízo ad quem.
2. Apesar da soberania do veredicto da decisão do Conselho de Sentença, esta poderá ser reformada pelo Tribunal, mediante a cassação de tal decisum, quando for manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a submeter o acusado a novo julgamento (art. 593, inciso III, alínea “d”, e § 3o, do Código de Processo Penal).
3. A decisão do Conselho de Sentença apenas será contrária à prova contida nos autos na hipótese de desprezar o suporte probatório, manifestando-se de maneira contrária e alheia ao que consta no processo.
4. No caso, ficou evidenciado que a decisão dos jurados não é contrária à prova dos autos. Isso porque, a eleição pelo Júri de uma das teses, seja da defesa, seja da acusação, não significa que a decisão é contrária às provas produzidas no processo. Ademais, há provas suficientes para embasar a decisão dos jurados, no sentido da absolvição do acusado por ausência de comprovação de autoria, sendo que a valoração probatória realizada pelo Conselho de Sentença não pode servir para a nulidade do julgamento, em especial quando houve produção de prova por ambas as partes.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.